Tribunal: TCU
Processo: 014.916/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0121/14, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 679709, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (no da TCE no sistema: 2317/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3241/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados entes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, em desfavor do Sr. Durbiratan de Almeida Barbosa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de Compromisso 121/2014, registro Siafi 679709, firmado entre a Funasa e o Município de Chaves-PA, e que tinha por objeto a implantação de sistema de abastecimento de água na municipalidade, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 156 a 159; Considerando não ser possível atribuir a responsabilidade pelo dano relativo à inexecução parcial do objeto ao Sr. Durbiratan de Almeida Barbosa, tendo em vista que necessitava da prorrogação de vigência do termo de compromisso para dar continuidade às obras e que a Funasa não autorizou tal prorrogação mesmo diante da demonstração de que o gestor vinha adotando medidas para finalizá-las; Considerando que a Funasa não autorizou a continuidade do convênio por supostamente ser inviável economicamente, mas não demonstrou em seu parecer a inviabilidade (tendo inclusive alegado a viabilidade da obra pouco tempo antes e rejeitado as alegações de defesa do responsável em face do mesmo argumento); Considerando, ainda, que o Sr. Durbiratan de Almeida Barbosa não se manteve inerte no período, e que, no caso em tela, diante de uma obra com o cronograma físico atrasado, o comportamento esperado de um administrador médio seria acompanhar o cumprimento dos prazos e adotar providências em caso de descumprimento contratual, como a notificação da empresa, a rescisão do contrato e a busca por um novo fornecedor de serviços, tudo o que foi feito pelo Sr. Durbiratan de Almeida Barbosa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso II, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal, c/c os arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em acolher as alegações de defesa do Sr. Durbiratan de Almeida Barbosa, julgar regulares com ressalva as suas contas, dando-lhe quitação, arquivar os presentes autos e informar ao responsável e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará o teor desta decisão, de acordo com os pareceres juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 014.916/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Durbiratan de Almeida Barbosa (XXX.221.712-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Chaves - PA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mauro Gomes de Barros (9113/OAB-PA), representando Durbiratan de Almeida Barbosa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.